Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. MÉRITO. (1) ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FURTO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. (2) TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO INCIDÊNCIA. MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (3) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. DOLO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelas Autoras em face de sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais que tem como causa de pedir o possível furto de automóvel em estacionamento de supermercado, cuja ilegitimidade ativa ad causam foi reconhecida, em razão da inexistência de comprovação da propriedade do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de legitimidade ativa ad causam, tendo como pano de fundo a propriedade de automóvel, em tese, furtado no estacionamento do supermercado Réu e, acaso superada esta questão, se incide a teoria da causa madura, para verificar se, em decorrência deste furto, o Réu tem dever de indenizar as Autoras a título de danos materiais e morais; bem como se as Autoras devem ser sancionadas por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste irregularidade formal em apelação cujas razões recursais impugnam os fundamentos da sentença recorrida passível de reexame pelo Tribunal, nos termos do art. 1.010, II, III e IV, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. A legitimidade ativa ad causam refere-se à pertinência subjetiva para a ação; devendo, assim, ser analisada consoante os fatos narrados na petição inicial, em razão da incidência da teoria da asserção.
4.1. No caso em tela, apenas a Autora possui legitimidade ativa ad causam, pois comprovou por documento dotado de fé pública (guia de pagamento de taxa) ser a proprietária do veículo, cujo possível furto ocorreu no estacionamento do supermercado Réu, ante a incidência dos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas (CPC, Art. 188).
5. Não se verifica a possibilidade de incidência da teoria da causa madura (CPC, Art. 1.013, § 3o, I), pois é imperativo que se assegure a produção de provas a ambos os litigantes, considerando a necessidade de verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova quanto a ocorrência do possível furto no estacionamento do supermercado Réu; bem como que à Autora Iracema deve ser assegurado a possibilidade de comprovar que, antes do possível furto, comprou e instalou no veículo as rodas que pretende a indenização.
6. Não se verifica dolo na conduta das Autoras de apresentarem documento riscado, para que sejam sancionadas com a multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação é conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O proprietário de veículo, vítima de possível furto no estacionamento de supermercado, possui legitimidade ativa ad causam para a ação indenizatória correlata”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 188 e 1.010, II, III e IV, ambos do CPC.